Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPÇÃO CULPOSA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. QUANTUM DE INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. DESPROPORCIONALIDADE. PENA REDIMENSIONADA.
1. A receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal, prevê um comportamento negligente por parte do agente, que se descuida das cautelas necessárias na verificação da origem do bem que adquire ou recebe, como se verifica no caso em exame.
2. Diante das peculiaridades do caso, tratando-se de aparelho celular adquirido de terceiro, que não dispõe de nota fiscal, por valor inferior ao de mercado, afigura-se impositiva a condenação pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o do CP).
3. Na segunda fase da dosimetria, pelo fato de não haver previsão legal em relação ao quantum de pena a ser majorado para cada agravante, ou para ser reduzido para cada atenuante, utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto), a ser aplicada sobre a pena-base fixada na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.